Tribunal: TJBA
Processo: 8013287-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013287-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I – Inexistindo omissão, obscuridade, contradição, ou, ainda, erro material no acórdão embargado, nega-se acolhimento aos Embargos de Declaração. 2 - Argumento de incorporação da VPNI devidamente apreciado. 3 - A alegação de prequestionar é insuficiente à admissão e acolhimento dos Embargos, desde quando inexista vícios no decisum. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013287-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargada MARIA DE LOURDES COSTA DE OLIVEIRA e como Embargante ESTADO DA BAHIA - SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça